Tribunal: TJDFT
Processo: 0747960-36.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0747960-36.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FLAVIANA PEREIRA DE LEMOS AGRAVADO: ALIANCA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por FLAVIANA PEREIRA DE LEMOS (executada) contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos do cumprimento de sentença no 0731697-51.2022.8.07.0003 proposta por ALIANCA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA (exequente), rejeitou a impugnação à penhora. Eis o teor da decisão questionada (ID 53260115): “Trata-se de impugnação à penhora ocorrido pelo sistema SISBAJUD (id 167828440), no valor de R$ 5.261,56 e que a executada sustenta ser verba impenhorável, pois essa quantia seria utilizada para sua sobrevivência em Portugal, na cidade de Coimbra, local onde residirá. Apresenta documentação que comprova as informações. Ainda, apresentou proposta de acordo para pôr fim ao litígio. A executada se manifestou no id 171557805. Foi oportunizada a apresentação de acordo entre as partes, mas a exequente recusou. É a síntese do necessário. DECIDO. De início, relembra-se que a origem do crédito se refere à prestação de serviços de exames laboratoriais (nota fiscal no id 141670301). A parte executada argumenta que o valor penhorado possui proteção de impenhorabilidade por se trata de quantia "poupada", nos termos do art. 833, inciso X, do CPC. Além disso, sustenta a tese de que necessita do valor para sobreviver durante sua mudança de domicílio para a cidade de Coimbra em Portugal. No caso de cuidam os autos, após uma leitura atenta de todos os documentos apresentados na impugnação, não ficou comprovado que o valor bloqueado na conta da executada tem a natureza de poupança. Pelo contrário, o print apresentado de saldos e extratos afirma se tratar de conta corrente (id 167771922, pág. 2). Além disso, a alegação de necessitar dos valores para sobreviver em outro país, por si só, não tem o condão de tornar a verba impenhorável ante a ausência de previsão legal (art. 833, do CPC). Ante o exposto, REJEITO à impugnação à penhora de id 167771922. PRECLUSA A PRESENTE DECISÃO, libere-se o valor em favor da parte exequente. Aguarde-se o prazo recursal." Em suas razões recursais (ID 53260110), alega impenhorabilidade dos valores, no sentido que não há distinção sobre a origem das importância de dinheiro poupado, seja em caderneta de poupança, seja em conta corrente ou conta-salário, ou qualquer aplicação bancária, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, desde que ressalvado eventual abuso, má-fé, ou fraude e alega que no caso em apreço fora demonstrado a destinação do valor (mudança de País), bem como, afirma que não excedeu o limite estipulado para o reconhecimento da impenhorabilidade. Aduz que ao apresentar proposta de pagamento da dívida demonstrou sua boa-fé, bem como comprovou o preenchimento de todos os requisitos legais para a modificação da penhora a fim de angariar menor onerosidade e ausência de prejuízos ao agravado, ora exequente. Diz que o bloqueio dos ativos financeiros bancários da agravante, o qual alcançou a cifra elevada de R$ 5.261,56 (cinco mil duzentos e sessenta e um reais e cinquenta e seis centavos), qualifica-se como perigoso gravame à sua subsistência em outro país, no entanto, para a agravada não existem prejuízos em receber o valor executado de forma parcelada, vez que, no caso, inexiste sequer a dedução dos custos operacionais e manutenção da atividade empresarial. Reforça que a agravante trouxera à colação documento que comprova que os valores bloqueados são de suas economias, sendo a verba de natureza impenhorável, a ser utilizada para a mudança de país; além da proposta de pagamento da dívida. Dessa forma, requer, liminarmente, seja concedida a tutela de urgência para declarar a impenhorabilidade dos valores, bem como a liberação da constrição em favor da agravante. No mérito, seja confirmada a liminar. Preparo regular (ID 53260121 e 53260125) É o relatório. DECIDO. Segundo dispõe o art. 1.019, inciso I, do CPC, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do CPC, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela. Portanto, nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão da tutela antecipada ou à concessão de efeito suspensivo. É importante observar que a concessão de tais medidas não é automática, sendo imprescindível a análise, no caso concreto, sobre o preenchimento ou não dos requisitos legais citados no art. 995, parágrafo único do CPC, para o caso de efeito suspensivo (risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e demonstração da probabilidade de provimento do recurso), ou dos descritos no art. 300 do CPC, para o caso de pedido de tutela de urgência antecipada (presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo). Não se cuida, portanto, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – tampouco sobre o mérito da causa. Fixados os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de cognição sumária, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Vejamos. Em análise perfunctória, no que tange à probabilidade do direito (probabilidade de provimento do recurso), destaca-se que o art. 789 do CPC dispõe que: “o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei”. Assim, a constrição judicial é um efeito que está presente na legislação brasileira e ocorre em relação ao patrimônio do devedor, de modo a impedi-lo de dispor do bem, para que seja possível a satisfação do crédito que está sendo cobrado em juízo. Uma das formas de constrição dos bens é aquela prevista no art. 831 do CPC, que preconiza que “a penhora deverá recair sobre tantos bens quantos bastem para o pagamento do principal atualizado, dos juros, das custas e dos honorários advocatícios”. Contudo, a legislação excepciona a penhorabilidade de alguns bens, incluindo os salários e as verbas de caráter alimentar e os valores depositados em caderneta de poupança até 40 salários-mínimos, conforme o art. 833, inciso IV e X, do Código de Processo Civil. Confira-se: “Art. 833. São impenhoráveis: (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os, as remunerações, os proventos de aposentadoria, salários as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o.(...) ... X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos; § 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o, e no art. 529, § 3o”. Dessa forma, de acordo com a legislação colacionada acima, verifica-se que as verbas salariais do devedor são tidas como impenhoráveis, já que esses valores se destinam à sua subsistência e de sua família, de forma a assegurar o Princípio da dignidade da pessoa humana preconizado na Constituição Federal e o mínimo existencial inerente a todos os indivíduos, bem como os valores depositados em caderneta de poupança até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos. Ademais, o STJ firmou entendimento segundo o qual são impenhoráveis os valores poupados pelo devedor, seja em caderneta de poupança, conta corrente, fundo de investimentos ou em papel-moeda, até o limite de 40 salários-mínimos, ressalvado eventual abuso, má-fé, ou fraude, a ser verificado de acordo com as circunstâncias do caso concreto. Neste sentido a E. 7a Turma Cível do TJDFT assim já decidiu: “PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. VALORES DEPOSITADOS EM CONTA CORRENTE INFERIORES A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. REGRA DA IMPENHORABILIDADE PREVISTA NO ART 833, X, DO CPC. ÚNICA RESERVA EM NOME DO DEVEDOR. 1. A regra da impenhorabilidade de valores depositados em conta poupança, inferiores a 40 (quarenta) salários mínimos é aplicável também à importância depositada em conta corrente, desde que a única reserva monetária em nome do devedor. Precedentes. 2. Negou-se provimento ao recurso.” (Acórdão 1691172, 07415006720228070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 19/4/2023, publicado no DJE: 12/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) No presente, verifica-se que, embora o valor impugnado estivesse em conta corrente, ele se encontra dentro do limite de 40 salários-mínimos. Todavia, é imprescindível que se demonstre que os valores, mesmo depositados em conta corrente, tenham a natureza exclusiva de poupança, não podendo ser movimentados de forma ordinária e corriqueira, sob pena de subverter a ideia de poupança e permitir a sua penhora. O ônus de provar que os valores são impenhoráveis é do devedor, cabendo a ele juntar os documentos e extratos bancários que demonstrem a natureza de poupança dos valores bloqueados. Nesse sentido, vejamos: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PENHORA EM CONTA POUPANÇA. DESVIRTUAMENTO DA CONTA. POSSIBILIDADE. ORIGEM DOS VALORES. ÔNUS PROCESSUAL DO DEVEDOR. RECURSO IMPROVIDO. 1. De acordo com o inciso X do art. 833 do NCPC, o saldo de até quarenta salários mínimos, depositados em caderneta de poupança, é considerado impenhorável. 2. Contudo, ocorrendo o desvirtuamento da conta poupança, que é usada como conta-corrente, possível a penhora das verbas depositadas, apesar do artigo 833, X, do CPC. Precedente desta Corte de Justiça. 3. A prova sobre a impenhorabilidade de valores depositados em conta corrente ou poupança em razão de se configurar remuneração/salário constitui ônus processual do devedor. 4. Agravo de instrumento conhecido e improvido.” (Acórdão 1684523, 07017468420238070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 29/3/2023, publicado no DJE: 20/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) No presente caso, a parte agravante não se desincumbiu do ônus de demostrar que os valores bloqueados em sua conta corrente constituíam reserva financeira e estavam sendo ali colocados com a intenção exclusiva de formação de poupança, sem a ocorrência de movimentações financeiras incompatíveis com essa intenção. Portanto, tem-se que a probabilidade do direito da agravante não está demonstrada, o que impossibilita a concessão da tutela de urgência. Posto isso, em análise sumária, deve ser mantido o bloqueio dos valores depositados na conta corrente da agravante. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA. Comunique-se o Juízo a quo dos termos da presente decisão, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada para se manifestar no prazo legal, caso queira. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador